Tribunal: TJMT
Processo: 0001287-21.2015.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001287-21.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 040.009.786-91 (APELANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 040.009.786-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES - CPF: 276.023.546-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 040.009.786-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRAZO PRESCRICIONAL – TRIENAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 240, §2º do CPC – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, possuindo, portanto, a necessária força executiva.

Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

O título executivo extrajudicial está devidamente prescrito, haja vista o transcurso de tempo entre a propositura da ação executiva e a citação válida dos executados/apelantes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001287-21.2015.8.11.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT,
MMº Juiz Leonisio Salles de Abreu Junior
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº 0001287-21.2015.8.11.0024, (Código: 72494), referente à Execução nº 1545-70.2011.811.0024 (Código: 39069), ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais pugna pela extinção da execução por falta do requisito de exigibilidade do titulo, em razão de ter firmado a prorrogação da divida com o ‘de acordo’ do gerente em sua proposta.

Também defende a aplicação da prescrição trienal estabelecida no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, haja vista a ausência de interrupção do prazo prescricional entre o vencimento do título e a sua citação.

No mérito, requer o reconhecimento do excesso de execução para: considerar que os efeitos da mora a partir de 15/02/2012, bem como para afastar do cálculo exequendo à aplicação dos juros remuneratórios no período de anormalidade, decretar a ilegalidade cláusula contratual de cobrança de comissão de permanência e inverter o ônus da sucumbência (Id. 74067994).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que o título é exigível e que não houve a sua prescrição, uma vez que o crédito venceu em 15/02/2011 e a propositura da ação se deu em 08/08/2011. No mérito, aduz que o recorrente estava ciente dos encargos dos encargos a serem cobrados, eis que devidamente expressos no contrato assinado pelas partes, devendo, portanto, ser observado o princípio da
pacta sunt servanda
(Id. 86707486).

O preparo foi recolhido (Id. 74067993 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do
ESPÓLIO DE JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS, ora apelante
, visando o recebimento de uma importância de R$148.776,05 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e setenta e seis reais e cinco centavos), amparado na cédula rural pignoratícia número 40/01018-X (Atual 16/316053), que venceu em 15/02/2011.

A questão posta em debate diz respeito sobre a exigibilidade da Cédula Rural Pignoratícia, em razão de ter firmado a prorrogação da divida com o ‘de acordo’ do gerente em sua propositura, se o título está ou não prescrito, e, ainda, qual prazo prescricional é aplicável ao caso e se houve o excesso de execução em razão da aplicação dos juros remuneratórios no período de anormalidade e da cobrança de comissão de permanência.

No que concerne à
exigibilidade do título
, prescreve o art. 10, do Dec-lei 167/67,
litteris
:

“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil,
líquido e certo, transferível e de livre negociação
, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório”.

De acordo com o art. 783, caput, do CPC "
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
".

A certeza diz respeito à existência incontroversa do título executivo; a liquidez, por sua vez, significa a determinação precisa da importância devida; e a exigibilidade, finalmente, ocorre quando o pagamento da quantia executada não depende de termo, condição ou qualquer outra limitação.

Na cédula rural pignoratícia, constam dos seus termos expressa e prévia fixação do valor financiado e das prestações devidas, das taxas e dos encargos aplicáveis, o que as torna título hábil ao processo executivo.

A certeza do referido título decorre da incontroversa existência da dívida, sua exigibilidade origina-se do inadimplemento da obrigação e, por fim, sua liquidez resulta do valor expresso do mútuo concedido e da aplicação dos índices contratados.

Assim, como bem aventado na sentença recorrida, o “de acordo” lançado pelo gerente da conta do ora apelante, não desonera o título que embasa a execução, notadamente porque não há qualquer documento que comprove que tal ato foi formalmente levado a efeito, mantendo-se hígida a sua eficácia executiva.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CEDULA DE PRODUTO RURAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA –
CÉDULA DE PRODUTO RURAL - TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL
– ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE E CÁLCULOS ILEGAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Cedula de Produto Rural – CPR é um título que se caracteriza como instrumento de proteção contra o risco de baixa dos preços e normalmente é emitida pelos produtores rurais para garantia de produtos agrícolas, principalmente de insumos adquiridos, encerrando uma promessa de entrega de determinado produto agropecuário, ou seu equivalente em dinheiro. 2. Emitida a CPR, ocorre a fixação do preço, e a disponibilização do valor acordado de recursos financeiros ao emissor, ou, no caso, de insumos, o que a caracteriza como sendo um contrato para entrega a termo da mercadoria, porém com acerto financeiro formalizado no ato de sua pactuação. 3.
A Cédula de Produto Rural é título líquido e certo e exigível na quantidade e qualidade de produto nela previsto, possuindo a necessária força executiva,
sendo inviável legalmente, acolher-se argumentação de que os cálculos apresentados foram baseados em parâmetros abusivos, porquanto estes foram previstos na própria CPR.”
(TJ-MT 00044823320198110037 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

No tocante ao
prazo prescricional
, denota-se da sentença que o magistrado de primeiro grau rejeitou a prejudicial de mérito, ao aplicar na hipótese dos autos a prescrição estabelecida no artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil, qual seja, de 05 anos “
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”
.

Ocorre que o título executado é uma Cédula Rural Pignoratícia (id. 74067955 - Pág. 3), cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, eis que o art. 60 do Decreto-lei nº. 167/67 determina que sejam aplicadas às cédulas rurais as normas de direito cambial.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido de que, por se tratar a Cédula de Crédito Rural de um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando-a aos títulos cambiais, aplicando-se as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA SUB-ROGADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA
. 1. O termo inicial do prazo prescricional foi fixado corretamente na data do último pagamento efetuado pelo avalista, momento em que se sub-rogou parcialmente nos direitos do credor. 2. A jurisprudência desta Corte orienta que os prazos aplicáveis ao credor originário também se aplicam ao sub-rogado. 3.
Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil,
mas, por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66
. 4. Assim, "prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5º, I)" (AgInt no REsp 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 3.9.2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1880086/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

Nesse sentido também já se pronunciou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA – transcurso do prazo entre o ingresso da ação e a citação válida – desídia da parte autora – aplicação do art. 240, § 2º do cpc – MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO – impossibilidade de interrupção da prescrição – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de pretensão executiva afeta a título de crédito, lastreada em cédula de crédito rural, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, §3º, inc. VIII, do Código Civil c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genebra
. Não há se falar em interrupção da prescrição se o exequente não adota, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação válida da parte executada, na forma do art. 240, §2º do CPC, mostrando-se, pois, escorreita a sentença que reconhece a prescrição do título pelo decurso do prazo correspondente.”
(N.U 0002612-62.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, VIII DO CÓDIGO CIVIL/2002 BEM COMO DA LEI UNIFORME DE GENEBRA
– VIABILIDADE – PRESCRIÇÃO TRIENAL ENTRE O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA E O DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE DE INGRESSO DE AÇÃO DE COBRANÇA – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.“(...) 1.
A pretensão à execução lastreada em cédula de produto rural prescreve em três anos a partir do vencimento do título, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CPC
. 2. A inércia da parte exequente em promover a citação a parte executada por lapso superior ao prazo prescricional da pretensão atrai o reconhecimento da prescrição intercorrente. (Ap 141246/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013)” (Ap. 43364/2016 – Relatora: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – julgado em: 06-09-2016). Mostra-se adequada a fixação da verba honorária no patamar de 10% sobre o valor da condenação, que é o valor passível de ser executado, observados o zelo profissional, a natureza e importância da causa, além do trabalho e tempo necessário para a realização do serviço.”
(Ap 154897/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017)

De uma análise dos autos, constata-se que o título executivo venceu em
15/02/2011
(id. 74067955 - Pág. 3), sendo a ação executiva distribuída em
08/08/2011
, ocasião em que o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em
22/08/2011
.

Após regular processamento do feito, em
09/11/2011
o Oficial de Justiça informou a diligência negativa em
vista da parte autora não ter depositado o valor da diligência
, e em
23/10/2012
informou que a parte executada faleceu, consoante extrato de andamento processual do feito executivo.

Em 20/08/2013
alterou-se o polo passivo da execução para o Espólio de Jerônimo Guedes Medeiros, sendo que a
citação válida somente ocorreu em 22/04/2015
, ou seja, quando já passados mais de 03 (três) anos do ingresso da pretensão executiva e mais de 04 (quatro) anos da data do vencimento do título.

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição trienal, já que o exequente/apelante agiu com desídia em afronta ao prescrito pelo art. 240, § 2º do CPC.

Ou seja, para que o despacho inaugural interrompa a prescrição, é dever do credor promover a citação do devedor na forma estabelecida no §1º do artigo 240, o que não se verifica na hipótese em análise.

Aliás, esse é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO DO PRAZO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE
– FALHA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorre a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2º, do CPC.
Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição
.”
(TJ-MT - AC: 00229117520158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 60 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 C/C ART. 70 DO DECRETO Nº 57.663/66 – DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO PRESCRICIONAL – EXEQUENTE QUE NÃO PROVIDENCIOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO NO PRAZO DE DEZ DIAS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – CPC, ART. 240, § 2º – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O STJ já decidiu que, “por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais, aplicando-se-lhes as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição” (STJ - 3ª Turma - REsp 1593786/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/09/2016), assim, de acordo com o art. 60 do Decreto nº 167/67, o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva das cédulas rurais é aquele previsto no art. 70 do Decreto nº 57.663/66, qual seja, o prazo de três anos, contado a partir da data de vencimento.
2.
A distribuição da ação não é o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório (CPC, art. 240, § 1º, primeira parte), sendo que, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroagirá à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, § 1º, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, as providências necessárias para viabilizar a citação (CPC, art. 240, § 2º).
”
(TJ-MT 10199751320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA PRESCRIÇAO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO –
DECURSO DO PRAZO DE TRÊS ANOS ENTRE O DESPACHO QUE CONVOCA O RÉU A INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL E A CITAÇÃO VÁLIDA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em três anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento. Incumbe ao exequente, adotar no prazo de dez dias, as providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção da prescrição
.
Decorrido o prazo superior a três anos entre o despacho que convoca o réu a integrar a relação processual e a citação válida do requerido, sem que houvesse qualquer causa de interrupção da prescrição, de rigor o reconhecimento da perda da pretensão executória do título executivo
.”
(TJ-MT - APL: 00026126220158110046 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Assim, embora a prescrição tenha sido afastada pelo juiz de 1º grau, por entender que no caso seria o prazo quinquenal, o entendimento atual e pacífico não só desta Corte de Justiça, como também do STJ, é no sentido de que a prescrição em casos dessa natureza é trienal, o que altera o resultado da sentença.

Diante disso, resta prejudicada a análise das demais questões apontadas no presente recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, para reconhecer a prescrição e, por consequência, julgar extinta a ação de execução, invertendo-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021